Tribunal: CARF
Processo: 10880.721179/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721179/2012-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.051 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IPI E DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DA AGROINDÚSTRIA.
Não cabe excluir o IPI e o ICMS da receita bruta de comercialização da
produção, base de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à
míngua de previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa
possibilidade por parte da administração tributária.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE
DEPÓSITO
DO
SEU
MONTANTE
INTEGRAL.
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE
Embora desnecessário, admite-se a lavratura do auto de infração pela
administração tributária, no exercício de seu poder potestativo, observando-se,
todavia, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o limite do valor
depositado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que dava provimento parcial para
excluir da base de cálculo os valores depositados judicialmente. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721179/2012-70
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de no 2202-004.818 da Colenda 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que
julgou em sessão de 04/10/2018 o recurso voluntário do contribuinte que não conheceu do
recurso de ofício, e, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
fins de excluir da base de cálculo das contribuições os valores informados a título de devolução
de vendas de mercadorias no demonstrativo de fls. 348/350. Vencidos os conselheiros Martin da
Silva Gesto, Júnia Roberta Gouveia Sampaio e José Alfredo Duarte Filho (suplente convocado),
que deram provimento parcial em maior extensão.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira instância
que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor inferior
a R$ 2.500.000,00, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c o
artigo 1o da Portaria MF no 63/17, a qual, por tratar-se de norma processual, é de
aplicação imediata.
CONTRIBUIÇÕES SUBSTITUTIVAS DEVIDAS PELA AGROINDÚSTRIA.
RECEITA
BRUTA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ATIVIDADES
ECONÔMICAS AUTÔNOMAS.
O art. 201-B do Regulamento da Previdência não exige a caracterização da
atividade econômica autônoma, mas apenas estabelece que a base de cálculo das
contribuições devidas pela agroindústria não se altera pelo fato de ela
eventualmente exercê-la.
LANÇAMENTO. ABATIMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Prestando-se a servir como garantia do juízo, e não se constituindo modalidade de
extinção do crédito tributário, descabe abater do lançamento os montantes
correspondentes a depósitos judiciais parciais.
DEVOLUÇÃO
DE
VENDAS.
EXCLUSÃO
DA
RECEITA
BRUTA.
AGROINDÚSTRIA.
No cômputo da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita
bruta da agroindústria devem ser excluídas as devoluções de vendas.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

CONTRIBUIÇÕES SUBSTITUTIVAS DEVIDAS PELA AGROINDÚSTRIA.
RECEITA
BRUTA.
MERCADORIAS
REVENDIDAS.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. Este Conselho não tem competência para declarar a ilegalidade do Decreto
regulamentar, vez que o art. 62 do seu Regimento Interno expressamente
estabelece ser vedado aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
2. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IPI E DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DA AGROINDÚSTRIA.
Não cabe excluir o IPI e o ICMS da receita bruta de comercialização da produção,
base de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à míngua de
previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa possibilidade por
parte da administração tributária.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PELA
AGROINDÚSTRIA.
OPERAÇÕES
RELATIVAS
À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
A
TERCEIROS.
CONTRIBUIÇÕES NÃO SUBSTITUTIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
1. A autoridade fiscal se baseou nos próprios demonstrativos apresentados pelo
sujeito passivo em meio magnético, os quais retrataram a existência de receitas
com serviços prestados.
2. Diante da negativa da empresa, em prestar os esclarecimentos necessários, a
autoridade procedeu à aferição indireta, a fim de apurar a remuneração da mão
de obra distinta daquela utilizada na atividade agroindustrial.
3. Não há nulidade a ser declarada.
4. O sujeito passivo não apresentou prova que pudesse infirmar as conclusões do
relatório fiscal.
03 – O recurso é tempestivo e o contribuinte alega dissídio jurisprudencial em
relação as seguintes matérias em que foi dado seguimento parcial pelo despacho de
admissibilidade de e-fls. 1.964/1.986, convalidado pelo despacho em agravo de e-fls.
1.894/1.903: (b) existência de depósitos judiciais e (c) incidência da contribuição sobre o IPI e o
ICMS.
04 – A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões às (e-
fls.1.981/1.994). Sendo esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

05 – O recurso é tempestivo e está de acordo com os demais pressupostos de
admissibilidade e portanto o conheço. Paradigma 2402-005.595 (ambas as matérias).
Mérito
A) Existência de depósitos judiciais
06 – Inicio com algumas passagens constantes dos autos tais como a de e-fls. 604 do
relatório da DRJ baixando em diligência os autos com informação da ação judicial:
Em análise preliminar do processo e da defesa, constatou este Relator que a ação
judicial invocada pelo contribuinte, de natureza ordinária, versa sobre o afastamento
da relação jurídica tributária a vinculá-lo aos recolhimentos estatuídos pelo art. 1o da
Lei no 10.256/01 que introduziu o art. 22A na Lei no 8.212/91 – não somente aqueles
destinados à exportação, mas a toda contribuição substituída pela comercialização da
produção rural e obteve decisão liminar favorável à sua pretensão publicada em
dezembro de 2010 (a ação fiscal inicia-se em setembro de 2011 e os lançamentos são
de maio de 2012), com a antecipação da tutela “... para suspender a exigibilidade da
contribuição prevista no art. 25a (sic – posteriormente, em sede de embargos de
declaração, sana-se o erro material para consignar tratar-se do art. 22A) da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/01, sendo que o valor que deveria ser
recolhido pelas Autoras deverá ser depositado judicialmente, nestes autos”. Tal
decisum tornou-se definitivo em julgamento do mérito na primeira instância judicial,
em sentença proferida em 06/03/2012 que acrescentou o direito de repetição ao
indébito nesses termos “... bem como condenar a ré a restituir as autoras o que
indevidamente recolheram, respeitada a prescrição qüinqüenal ...”. Atualmente os
autos se encontram em fase de apelação, interposta pela União desde 14/08/2012.
(...)
Assim, é o presente Despacho para propor o retorno dos autos à Autoridade Fiscal
para que esta:
i) verifique a ação judicial ordinária alegada pelo contribuinte (sobre a qual a
fiscalização é silente em seu relatório da ação fiscal) para pronunciar-se pela sua
aplicabilidade ou inaplicabilidade ao caso concreto atinente a lavratura dos Autos das
contribuições previdenciárias com a exigibilidade suspensa, pela exclusão da multa
moratória e, se entender pertinente, pela suficiência ou insuficiência dos depósitos
promovidos em juízo naquela ação fiscal; ressalte-se que, aqui, apenas as parcelas
substituídas pela contribuição sobre a folha de pagamento, seriam albergadas por tal
ação judicial;
ii) verifique se é possível vincular os valores apontados pelo contribuinte como
decorrentes de devolução de vendas de mercadorias de maneira a abater a base de
cálculo imponível, elaborando planilha demonstrativa dos valores eventualmente
mantidos; e
iii) verifique a alegada existência de recolhimentos aos ‘terceiros’ não considerados
para efeitos de constituição do crédito tributário decorrente.

07 - No mérito quanto a essa matéria o voto recorrido traz os seguintes
fundamentos:
“A recorrente alega que os valores dos depósitos judiciais devem ser excluídos do
lançamento, conforme reconhecido em sede de diligência, devendo ser reformada a
decisão recorrida.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

Analisando-se a informação fiscal de fls. 617/624, verifica-se que a autoridade
autuante assim se manifestou:
‘5.3 Em relação aos depósitos judiciais, é certo que se referem a recolhimentos
parciais relacionados às contribuições exigidas nos autos (exceto os decorrentes da
prestação de serviços).
Dessa forma, entendo que devem ser considerados e deduzidos do lançamento.
Observe-se ainda, que os depósitos são insuficientes para liquidação da exigência,
fato que será demonstrado posteriormente.’ (grifei)
Nesse ponto específico, ainda que este relator tenha acompanhado quando do
julgamento do Acórdão no 2402005.595 (VOTO DO PARADIGMA), já mencionado, o
voto do relator no sentido de expurgar do lançamento os depósitos parciais das
contribuições exigidas, conforme sugerido pela autoridade diligenciada, ponderação
adicional leva-me a mudar o posicionamento no que se refere à questão.
Com efeito, a informação carreada no âmbito de diligência fiscal não se presta a
retificar, por si só, o ato administrativo do lançamento, forte no art. 145 do CTN.
Decerto a revisão de ofício, nas hipóteses dispostas no art. 149 CTN, autorizaria
também a alteração do crédito constituído, mas carece tal revisão de instrumento
adequado para ser veiculada, o competente despacho decisório, consoante esclarece o
Parecer Normativo Cosit no 8/2014, não servindo de sucedâneo informação fiscal em
diligência suscitada por DRJ.
Então, a partir do momento em que instaurado o contencioso, é de competência da
autoridade julgadora proceder as reformas na autuação, servindo a diligência para
ajudar na formação do convencimento do julgador sobre determinados aspectos da
lide.
À evidência, concordando com os apontamentos da autoridade lançadora, poderá o
julgador efetuar as modificações no crédito tributário em conformidade com as
conclusões daquela, mas, repita-se, se e somente se houver essa concordância.
Na espécie, constatou-se que a recorrente realizou depósitos parciais relacionados às
contribuições exigidas nos autos, conforme tabela de fl. 619.
Tais depósitos parciais tem o condão tão somente de garantir o juízo na medida em que
efetuados, e, correspondendo apenas a parte dos valores discutidos, consoante informa
o Fisco, é duvidoso que se possa considera-los sequer como aptos à suspender a
exigência do crédito tributário veiculado no presente processo, não se revestindo da
qualidade extintiva, nos termos do art. 156 do CTN, para fins de serem abatidos da
autuação.
Eventualmente, caso logre sucesso na esfera judicante, poderão ser tais depósitos
convertidos em renda em favor da contribuinte, sem cogitar-se de prejuízo nessa
situação.”
08 – Outrossim, destaco parte da decisão de admissibilidade de embargos nesse
ponto:
“A embargante aduz que a turma julgadora concluiu pela desconsideração dos valores
depositados judicialmente dos respectivos lançamentos, todavia sustenta que o acórdão
foi omisso ao não apresentar "razões para afastar ou acolher o pedido da ora
Embargante e negligencia as consequências advindas do fato de que os depósitos
judiciais foram realizados antes da lavratura dos Autos de Infração".
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que a matéria foi tratada, tendo o
relator, inclusive justificando sua posição contrária à externada pela autoridade
autuante, firmado entendimento de que os depósitos judiciais parciais não possuem o
condão de extinguir ou retificar o lançamento, a saber:”

09 - Nesse ponto, apesar das considerações do voto recorrido, entendo que é o
caso de se dar provimento ao recurso para que os depósitos judiciais sejam excluídos do
lançamento diante da própria afirmação da autoridade lançadora que reconhece esse fato.
10 – Se houve depósito judicial, em tese, haveria apenas o lançamento para
prevenir eventual decadência, ou se já lançado, não vejo problemas que a autoridade fiscal
reconheça a possibilidade de exclusão de tais valores e se mantenha a cobrança de apenas
eventuais diferenças de valores. Os valores depositados não poderiam servir para “compor” e
seguir com a “cobrança” diante de sua suspensão do crédito tributário e ter que aguardar o
desfecho da ação judicial.
11 – Dessa forma foi como esse relator entendeu o desfecho da autoridade
lançadora descrito na decisão recorrida.
12 – Contudo, ao contrário da decisão recorrida entendo que esses valores do
depósito judicial devem ser excluídos, uma vez que já constituídos através dos depósitos
judiciais, cabendo apenas o lançamento para prevenir a decadência ou sua exclusão se já
lançados o crédito, como mero controle administrativo sobre o crédito e evitar eventuais
duplicidades.
13 – Portanto, nessa matéria, entendo da mesma forma que as razões expostas no
paradigma Ac. 2402-005.595 (em caso tendo por contribuinte a mesma recorrente e a discussão
sobre os mesmos fatos e a mesma resposta à diligência), as adotando como razões de decidir da
lavra do I. Conselheiro João Victor Aldinucci, verbis:
“Como se pode observar, a autoridade autuante, de forma categórica, afirmou que os
montantes depositados "devem ser considerados e deduzidos do lançamento".
Tratando-se, pois, de retificação determinada pela autoridade que tem competência
privativa para lançar, não poderia a DRJ, na qualidade de órgão de julgamento,
proceder de forma diferente, mormente para alterar a retificação proposta pela
autoridade competente.
Isto é, se a própria autoridade lançadora reconheceu eventual equívoco, corrigindo o
lançamento nesse tocante, não compete à autoridade julgadora (seja a DRJ, seja o
CARF) agir de modo diverso, sobretudo para majorar a imputação fiscal determinada
por aquela.
A autoridade julgadora não tem competência para lançar, ex vi do art. 142 do CTN,
segundo o qual o lançamento é da competência privativa da autoridade administrativa.
Da mesma forma, a autoridade lançadora não pode modificar o lançamento já
retificado depois da decisão da DRJ, pois isso infringiria o princípio do devido
processo legal.
Logo, deve ser dado provimento ao recurso voluntário, para excluir os valores dos
depósitos judiciais do lançamento.”
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

14 – Portanto, dou provimento ao recurso nesse ponto a fim de excluir da base de
cálculo os valores depositados judicialmente.
B)incidência da contribuição sobre o IPI e o ICMS.
15 – Nessa parte o voto recorrido traz os seguintes fundamentos para a não
exclusão do IPI e ICMS da base de cálculo da contribuição, vejamos:
“Alega a recorrente ser inaceitável incluir na base de cálculo das contribuições
parcelas relativas ao IPI e ICMS/ST, tendo em vista não integrarem a receita bruta
decorrente da comercialização da produção.
Conforme relatado, nos Autos de Infração Debcad nos 37.365.7366, 37.365.7374 e
37.365.7382 são exigidas as contribuições substitutivas devidas pelas agroindústrias,
incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
inclusive a receita obtida com revenda de mercadorias.
Considerando as alegações da recorrente, bem como os documentos por ela acostados,
resolveram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a fiscalização se manifestasse sobre os referidos
documentos, verificando se o IPI e o ICMS/ST estariam incluídos na referida base de
cálculo.
Em atendimento à diligência, a Delegacia elaborou a "INFORMAÇÃO FISCAL" de
fls. 1479/1486, na qual (i) asseverou que os valores destacados a título de IPI e ICMS
devem estar incluídos na base de cálculo, já que no lançamento foram utilizados os
valores contábeis relacionados à receita bruta; (ii) evidenciou, através de
demonstrativos, os valores mensais atinentes a tais tributos, a fim de serem
eventualmente excluídos do lançamento.
Pois bem, foi visto no tópico anterior, referente às devoluções de vendas, que a própria
administração tributária vem admitindo a exclusão delas do conceito de receita bruta
para fins de incidência das contribuições previdenciárias, ainda que não haja preceito
legal expresso assim o prevendo. Natural, daí, que tal raciocínio possa estender-se e
ser aplicável não só à CPRB, à Cofins e ao PIS, mas também a contribuições tais como
a ora examinada.
Sem embargo, inexiste manifestação em sentido similar no tocante ao IPI e do ICMS,
para os casos em que a legislação não contemple explicitamente sua exclusão da base
de cálculo e, na espécie, as normas que regem a contribuição previdenciária da
agroindústria não veiculam tal previsão.
Em outras palavras, para fins de exclusão dos impostos cumulativos em questão da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, requer o Fisco, até o momento,
disposição legal expressa, ou ainda, sendo o caso e por óbvio, decisão vinculante do
poder judiciário.
E, tratando-se de tema pertinente à exclusão de parte da base de cálculo de tributos,
entende-se estar tolhido ao julgador administrativo, à míngua de amparo normativo, ou
de eventual reconhecimento da administração tributária nesse sentido, promover
interpretação extensiva que abarque situações não previstas na legislação de regência.
Anote-se que já à ocasião do julgamento do Acórdão no 2402005.595, havia este
Conselheiro divergido do encaminhamento de voto do D. relator, favorável às
postulações da recorrente. Vale acrescentar, por outra via, que a DRJ em momento
algum manifestou concordar com a exclusão tratada no presente tópico, como
insinuado no recurso, apenas buscou frisar a falta de documentação relacionada ao
feito, como pode ser lido às fls. 691/692.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

Sob essas razões, não prospera a pretensão recursal no particular.”

16 – Nessa parte quanto à exclusão da base de cálculo dos valores do IPI e ICMS
entendo que são impertinentes as colocações do contribuinte, uma vez que se iniciaram
posteriormente à apresentação de defesa (227/247) que não contem nenhum item relacionado a
esse assunto, apesar de julgado pela DRJ e Turma recorrida.
17 – Após diligência da DRJ baixando os autos em diligência para análise da
fiscalização quanto aos efeitos da decisão judicial em relação aos lançamentos que foram objeto
de ação judicial veio a informação fiscal e posteriormente manifestação do contribuinte às e-fls.
628/655.
18- Destaco parte da manifestação que na realidade é um “complemento à defesa”
já apresentada (e-fls. 277/247) com inovações de matérias de todo tipo, inclusive quanto a
questão da exclusão do ICMS/IPI da base de cálculo dos lançamentos.

19 – A DRJ acabou avaliando como adendo à defesa essa parte mas considerou
que não houve nenhum tipo de comprovação por parte da contribuinte em relação às retificações
propostas tais como Notas Fiscais ou planilhas demonstrativas da incidência equivocada.
20 – Além das considerações indicadas na decisão recorrida, que entendo corretas,
entendo que caberia ao contribuinte através de decisão judicial trazer essas matérias (de exclusão
de IPI e ICMS) no bojo da decisão judicial, para cumprimento pela Fiscalização, pois entendo
que não existe, obviamente na legislação a exclusão pura e simples desses tributos da base de
cálculo da contribuição.
21 – Além disso pelo teor da decisão judicial levada a efeito pelo contribuinte, ela
não diz sobre a obrigatoriedade de exclusão de tais itens. Entendo que são passíveis de exclusão
apenas aquelas parcelas referentes a própria contribuição questionada e que foram depositadas
em juízo a fim de não serem lançadas em duplicidades. Por isso o provimento do item anterior.
22 – Outro fato que entendo pertinente é que a decisão judicial diz que sua
natureza é de questionamento pela inexistência de relação jurídica, ou seja, pela não incidência
da contribuição e não a exclusão da base de cálculo de determinados tributados. Por isso a
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

própria Fiscalização para cumprimento da ordem judicial reconhece a necessidade de exclusão
de apenas os valores relacionados aos depósitos judiciais da contribuição para se evitar sua
duplicidade.
23 – Por esses motivos, entendo nessa parte pelo desprovimento do recurso do
contribuinte.
Conclusão
24 - Diante do exposto, conheço do Recurso especial do contribuinte para dar-lhe
parcial provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
Em que pese a logicidade do voto do Relator, peço-lhe licença para dele divergir
no que toca à matéria “existência de depósitos judiciais”.
Isto porque, entendeu o Relator que os valores depositados deveriam se excluídos
do lançamento, já que eles próprios teriam o condão de constituir o crédito tributário
correspondentes.
Não obstante concordar com a assertiva de que os depósitos judiciais constituem o
crédito tributário, o fato é que, ainda que haja depósitos judiciais, mesmo integrais, não se pode
dizer haver qualquer ilegalidade no lançamento.
A esse propósito, trago à colação, como razões de decidir, voto da lavra deste
Conselheiro por ocasião do julgamento do acórdão 2402-006.653, de 3/10/18. Confira-se:
No que toca à primeira matéria, apreciada de ofício por este Colegiado, traz o
Relator a ementa do REsp 1140956/SP, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, em especial com destaque para seu item 4, adiante colacionado:
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa
e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
Da literalidade do excerto acima, percebe que teria sido assentada a
impossibilidade da lavratura do auto de infração na constância de depósito prévio
e no montante integral.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

Todavia, a julgar pelos demais pontos da ementa, penso que o alcance do julgado
referiu-se, em especial, à cobrança do crédito relacionado ao depósito em seu
montante integral e não propriamente ao exercício do direito potestativo do
lançamento, preconizado no artigo 142 do CTN.
Note-se que é assentado que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela
realização do depósito integral do crédito exeqüendo no bojo de ação anulatória,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida
ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser
extinta.
Assim, na forma do ementado, como mesmo na hipótese do depósito integral
promovido no bojo de ação anulatória, quando já se tem o crédito constituído de
ofício pela administração tributária, ainda assim fez-se constar o impedimento a
lavratura do correspondente auto de infração, sou levado a concluir que o intento
do julgado foi, em verdade, assentar a vedação à cobrança, inscrição em dívida
ativa e o ajuizamento da execução fiscal, caso referido depósito tenha se dado,
evidentemente, antes do executivo fiscal, resultando em sua extinção (da
execução).
Some-se a isso, trecho do voto do Ministro Luiz Fux, naquele julgado, que assim
se inicia: "É que nas causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art
151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais
têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de
infração."
Dessa premissa, percebo, de forma clara, que diante de uma das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, há um impedimento da prática
de atos de cobrança, que têm início em momento posterior ao lançamento. Ou
seja, os atos de cobrança não se confundem com o ato do lançamento.
Nesse rumo, imagino que o depósito no montante integral tende a impedir a
cobrança e, no máximo, quanto ao lançamento, dispensar a sua promoção, mas
não impedi-la.
Tomemos a lição de Leandro Paulsen 4 sobre o assunto, quando diz: "Note-se
que, com o depósito, o próprio contribuinte formaliza a existência do crédito e, já
tendo o contribuinte apurado o montante devido e o afetado ao resultado da
demanda mediante o depósito, não há que se exigir lançamento, salvo para a
constituição de eventual diferença por montante superior ao que foi depositado."
Ou seja, "não se exige", o que não significa dizer que haja um impedimento
jurídico.
Nesse sentido, o acórdão 9101-003.686 – 1a Turma, de 07.08.2018:
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O entendimento pacificado no STJ em julgamento de
recurso afetado como representativo de controvérsia é o de que o depósito do montante
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.051 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.721179/2012-70

integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de
cobrança por parte da Administração Tributária, mas não impede ou invalida o
lançamento de ofício desses valores, desde que feito com suspensão de exigibilidade
e sem a incidência de multa de ofício. (destaquei).
No presente caso, há de se registrar que a manutenção do lançamento não trará
qualquer prejuízo ao recorrente, na medida em que o crédito, uma vez garantido
mediante depósito, não poderá ser eventualmente cobrado, restando sobrestado até
que sobrevenha decisão definitiva na demanda a que se refere. Se lograr êxito o
contribuinte, haverá o levantamento do depósito em juízo e a conseqüente
extinção do crédito por força do artigo 156, X, do CTN; caso contrário, haverá a
imputação dos depósitos nestes autos, transformando-os em pagamento definitivo,
ocasionando a extinção do crédito tributário por "conversão em renda".”
Ainda em reforço, é bom destacar a Súmula CARF no 132, que em seu enunciado
caminha no sentido de admitir o lançamento de sobre débito objeto de depósito judicial.
Confirase:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Posto desta forma, VOTO por NEGAR provimento ao recurso do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2060
DF CARF MF
Original